Tribunal: TJDFT
Processo: 0743640-71.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0743640-71.2022.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF EMBARGADO: MARISE DANTAS BERNARDINO DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por FUNCEF - FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS contra o v. acórdão exarado sob o ID 52239261, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante. Nos embargos de declaração opostos sob o ID 52810784, a embargante afirma que o egrégio Colegiado incorreu em omissão quanto à análise da tese de violação das disposições contidas no artigo 1o da Lei Complementar n. 109/2001 e no artigo 844 do Código Civil, bem como a respeito da necessidade de fonte de custeio e da imprescindibilidade da recomposição de reserva matemática. A embargante assevera que o entendimento firmado no v. acórdão assegurou à autora o recebimento de valores a título de benefício de previdência privada sem a devida contribuição, acarretando prejuízos aos demais participantes do plano. Pondera ser imperiosa a restituição dos valores pagos em excesso, de modo a viabilizar o equilíbrio atuarial. Ao final, a embargante postula o acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanados os vícios apontados. Percebe-se, portanto, que a embargantes pretende agregar efeitos infringentes aos embargos de declaração. Dessa forma, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da embargada para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 3 de novembro de 2023 às 13:29:43. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora